Tribunal: TJDFT
Processo: 0723482-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723482-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MOURA VON RONDON, GENILDA ANTUNES DE LIMA VON RONDON AGRAVADO: EDMUNDO DOS ANJOS AZEVEDO D E C I S Ã O Nos termos da decisão de ID 60129291 mantenha-se o feito suspenso nos termos do Tema 1137 do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, DF, 6 de agosto de 2024 15:57:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador